Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-04.2021.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO –– PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – SEQUELAS NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA - As sequelas constatadas pericialmente na obreira, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO –– PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – SEQUELAS NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA - As sequelas constatadas pericialmente na obreira, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de aposentadoria por invalidez alterada para concessão de auxílio-acidente.

D.I.B. a partir da data do requerimento administrativo (24.09.2019)

JUROS DE MORA – Juros moratórios em conformidade com a Lei no 11.960/09, incidentes a partir da contestação (10.03.2022), pois inexiste ato formal de citação.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. - Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.

Sentença concessiva da aposentadoria por invalidez alterada para conceder o auxílio-acidente – Recurso voluntário autárquico desprovido e reexame necessário parcialmente provido, com observação (juros, correção monetária e verba honorária).